Tribunal: TJDFT
Processo: 0738278-28.2021.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-12-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sérgio Rocha Número do processo: 0738278-28.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SEBASTIAO LAZARO DE MORAES AGRAVADO: MARCELLO HENRIQUE RODRIGUES SILVA DECISÃO INDEFERIMENTO DE EFEITO SUSPENSIVO Trata-se de agravo de instrumento contra decisão que, em cumprimento de sentença, deferiu a penhora dos direitos aquisitivos sobre o veículo de placa QPZ3I20. O agravante alega, em síntese, que, embora o veículo esteja em nome dele, é a sua namorada (Beatriz Micaela de Oliveira) a verdadeira dona do automóvel, pois, desde a aquisição, é ela quem suporta todas as despesas (financiamento, manutenção, revisão etc.). Requer a suspensão da decisão agravada e, no mérito, seja desconstituída a penhora dos direitos aquisitivos relativos ao veículo. Sem razão, inicialmente, o agravante. Não vislumbro a probabilidade de provimento do presente agravo, ao menos nesta sede de cognição sumária, uma vez que o veículo está registrado em nome do agravante (com alienação fiduciária ao Banco Aymoré), sendo possível a penhora dos direitos aquisitivos a ele relativos. Eventual conclusão em sentido contrário demanda uma análise mais detida da questão e recomenda a instauração do prévio contraditório. Ante o exposto, indefiro o pedido de efeito suspensivo. Comunique-se o d. Juízo a quo. Intime-se a parte agravada para apresentar contrarrazões. SÉRGIO ROCHA Desembargador Relator